Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO EM RÉPLICA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. MULTA APLICADA NO PRIMEIRO EMBARGOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO CLARA DE PROTELAÇÃO. MULTA AFASTADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição uma vez que o acordão embargado é claro ao concluir que não houve a aplicação dos honorários advocatício recursais, pois houve apenas a revogação de multa processual aplicada à parte, não havendo qualquer mudança no julgamento de mérito.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.